Tribunal: TJDFT
Processo: 0753597-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753597-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILTON ALVES DE ALENCAR AGRAVADO: KIRTON BANK S.A, DALCAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante sobre a devolução do AR (ID n° 55416770). Publique-se. Brasília, DF, em 06 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator